Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021930-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), EDER RAMOS FERMINO - CPF: 019.466.311-67 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (REU), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), JOSENALDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 017.585.043-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade
.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado pois sua evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a preservação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do processo originário, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Astor Beskow, em prol de
Eder Ramos Firmino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte.

Consta destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada por força da decisão prolatada nos autos da Representação Criminal n. 1000458-43.2020.8.11.0090, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que o paciente não cometeu o crime que lhe foi imputado, argumentando que a sua participação no cenário delitivo se limitou a levar o executor do homicídio Josenaldo Mendes dos Santos de motocicleta ao local do crime, contra a sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo referido corréu.

Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, eis que se limitou a tecer considerações sobre a gravidade abstrata do crime; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, que
o paciente é primário, têm residência fixa e exerce ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.

Aduz, além disso, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, uma vez que até a data da impetração não havia sequer previsão de quando ocorreriam a oitiva das testemunhas e a realização de interrogatório judicial.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões encontradiças no ID 64082969. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 65017992, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 68010988, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta inicialmente que o paciente não cometeu o crime a ele imputado, argumentando que a sua participação no cenário delitivo se limitou a levar o executor do homicídio Josenaldo Mendes dos Santos de motocicleta ao local do crime, contra a sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo referido corréu.

No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que e
ssa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a
prisão
cautelar, haver
indícios de autoria,
devidamente demonstrados na hipótese, tanto que, após toda a instrução processual, houve a prolação da sentença de pronúncia.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação e a manutenção da referida custódia cautelar a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado fugiu do local dos fatos e deixou de se apresentar espontaneamente à autoridade policial.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos.

A AUTORIDADE POLICIAL representou pela prisão temporária dos investigados EDER RAMOS FERMINO, vulgo “Carrerinha” e JOSINALDO MENDES DOS SANTOS, vulgo “Naldo”, suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado contra BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA.

Consoante o escorço fático trazido pela Autoridade Policial, os investigados teriam alvejado a vítima — capataz e superior hierárquico de ambos, na Fazenda Fortuna — com dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro nas costas, culminando com sua morte, por volta das 15h30, da última segunda-feira.

Conforme o apurado no Inquérito Policial, o motivo do homicídio teria sido por vingança, já que Naldo fora demitido a pedido da vítima e Eder, compadecendo da demissão do companheiro de trabalho, teria então se demitido em seguida e auxiliado na empreitada criminosa.

Consta que a vítima foi quem contratou Naldo, há cerca de dois meses, tendo este indicado a contratação de Eder, que se sucederia um mês depois.

Todavia, entre Bruno e Naldo teria havido uma série de entreveros desde sua chegada, o que acabaria na prefalada demissão e, por conseguinte, no crime.

As suspeitas do cometimento do crime repousam sobre os investigados em virtude da série de depoimentos trazida pela autoridade policial, inclusive da esposa de um dos envolvidos e colegas de trabalho.

Em seu parecer, todavia, o Ministério Público foi favorável à decretação da prisão preventiva, ao invés da temporária.

Relatei. Fundamento e DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

I – PRISÃO TEMPORÁRIA

A prisão temporária é medida cautelar voltada para a investigação, cujos requisitos, fumus commissi delicti e periculum libertatis, ganham os contornos delineados pela Lei n. 7.960/89.

Para que seja decretada a prisão temporária é necessário que existam fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em algum dos crimes do rol do art. 1o da referida lei, entre os quais se encontra o imputado aos acusados, homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2o).

No que atine ao periculum libertatis, a prisão temporária deve atender à imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, isto é, a liberdade do acusado deve ser incompatível com o que necessita a investigação para esclarecer o fato.

Compulsando-se os autos não se denota que os investigados tenha atrapalhado as investigações com suas atitudes. E mais, sua identidade é certa e há ricos elementos de prova, que permitem dessumir a prescindibilidade da medida perquirida.

Apesar de certo dissenso na doutrina e jurisprudência pátria, a melhor interpretação da Lei n. 7.960/89 é no sentido de que apenas será decretada a temporária quando presentes ambos os requisitos do art. 1o.

No precioso escólio de Aury Lopes Jr, “Os incisos devem ser interpretados em conjunto, de modo que só pode haver prisão de alguém suspeito de ser autor ou partícipe de algum daqueles crimes (cujo rol é taxativo), e quando imprescindível para a investigação” (LOPES JR., Aury, Direito Processual Penal – 13 ed., São Paulo: Saraiva, p. 697).

Com efeito, pelo fato de não restar demonstrado que a prisão do acusado é imprescindível para as investigações, o pleito no tocante à prisão temporária não merece guarida, razão por que INDEFIRO-O.

II – PRISÃO PREVENTIVA

De outro norte, é de se reconhecer que o caso vertido em tela se amolda ao pedido feito pelo parquet no que pertine à transmudação do pedido inicial ao de prisão preventiva dos indiciados.

Consoante o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, dessume-se do dispositivo supramencionado que para se decretar a prisão preventiva de determinado indivíduo, também se faz necessária presença dos pressupostos fumus comissi delicti e periculum libertatis, consoante o disposto pelo artigo 312 do CPP.

Os indícios suficientes de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos das testemunhas, incluindo o dos colegas de labor e da própria convivente de um dos acusados, senão vejamos:

O proprietário da fazenda Fortuna Tapaiuna, MARIO WOLF FILHO, admitiu que a decisão pela demissão dos acusados teria se dado em virtude de desavenças entre a vítima e o acusado NALDO. Relatou ainda que, no momento do crime, o cabo da internet da propriedade – cujo roteador teria sido instalado na casa onde Naldo residira - teria sido retirado, ficando sem comunicação externa.

O gerente da propriedade, GABRIEL VINICIUS DASKEVICIUS, contou que, anteriormente, havia decidido demitir NALDO, após descobrir que este estaria atribuindo a culpa pela morte de uns bezerros à vítima do crime. Contudo, NALDO teria mentido ao proprietário MÁRIO, dizendo que a culpa era mesmo de BRUNO. Contou GABRIEL que, após sanadas as controvérsias, o proprietário decidiu então mandar NALDO embora e que, na última segunda-feira (22), quem fez a comunicação foi a vítima, a pedido do gerente. Ato contínuo, EDER, conforme o depoente, acompanhou NALDO até a Fazenda Gamada, quando da demissão, e também se demitiu na oportunidade, perante o proprietário, pouco antes do horário do almoço. Por fim, relatou que por volta das 15h00 tomou conhecimento do crime e que havia munições de espingarda na casa de NALDO.

ALEXANDRO RIBEIRO DA COSTA, colega de trabalho e peão na fazenda Fortuna, disse que viu NALDO, com sua esposa IRENE SOUZA na garupa, numa moto Xinerai, juntamente com EDER, em uma moto Broz, e que viu os três voltando da sede da fazenda, cumprimentando-o na oportunidade. Narra que ao voltar à sede da Fazenda, cerca de 30 minutos depois, viu Bruno caído ao solo, na estrada de acesso, momento em que foi até sua esposa pedir ajuda, porém estava sem internet, no que voltou e deparou com a vítima já sem vida. Disse que não ouviu disparos, possivelmente por estar laborando em um trator. Foram então até a casa onde NALDO residia, arrombaram a porta, ligaram o cabo de internet que estava fora da tomada, já que era um dos únicos meios de comunicação da propriedade, e solicitaram o socorro. A esposa da vítima teria dito a Alexandre que percebeu que quando EDER e NALDO chegaram, momentos depois a internet caiu.

IRENE SOUZA SANTOS, declarou que convive com NALDO desde o ano de 2009 e que este conheceu EDER no ano de 2018, em outra fazenda onde trabalharam juntos. Relatou sobre a demissão de NALDO na segunda-feira (22) e que chegaram à cidade por volta das 8h00, não sabendo dizer por que razão EDER teria vindo junto de NALDO e ido à fazenda Gamada (onde encontraria o proprietário para fazer o acerto), já que só este teria sido demitido. Narra a depoente que os acusados foram à fazenda Gamada por volta do meio-dia, tendo voltado e retornado à Fazenda Fortuna, local do crime, por volta das 15h00, para pegar as coisas da mudança. Quando chegaram, avistou BRUNO e MOSQUITO (Alexandre) e depois notou que NALDO teria desligado a internet. Em seguida, ouviu barulho da moto voltando no local onde BRUNO estava, momento em que ouviu um disparo. Narra que, em seguida, NALDO E EDER voltaram à casa, com o último na garupa da moto de NALDO, momento em que apressadamente pegaram alguns pertences, ela questionando-o “homem o que você fez?”. Disse ainda que questionou por várias vezes sobre o ocorrido, mas NALDO não teria dito e, no momento da partida, em que passou onde BRUNO estava, viu um corpo ao solo, possivelmente o da vítima. Admitiu ainda medo de morrer ao questionar o convivente. Relatou ainda os diversos desentendimentos entre BRUNO e NALDO, a despeito de apenas dois meses de trabalho junto.

Neste diapasão, é possível extrair das oitivas das testemunhas supra, indícios de autoria quanto ao envolvimento direto dos representados com o homicídio, haja vista o notório desafeto entre NALDO e BRUNO, que teria se estendido, conforme os relatos, durante todo seu tempo de labor na propriedade, tendo culminado em sua demissão. Ademais, a complacência de EDER, que teria sido contratado por indicação de NALDO e se demitido junto, demonstrando forte ligação entre ambos. Somadas a isso, a dinâmica dos fatos, com a hora em que houve a interrupção da internet, a que ocorreu o crime e a que os indiciados foram vistos por terceiros. Por derradeiro, pondera-se as declarações da convivente de um dos acusados, com riqueza de detalhes, corroborando todas as outras versões trazidas aos autos e apontando o possível envolvimento de ambos na prática delituosa.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, entende-se pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Considerando que os representados fugiram do local dos fatos e até a presente data não se apresentaram espontaneamente à Autoridade Policial, é de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal – acaso condenado
.

Ademais, presente está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por ora, mostram-se inadequadas para o caso concreto, eis que não evitaram que os investigados se evadissem do distrito da culpa.

Portanto, o deferimento da prisão preventiva pleiteada é a medida que se impõe in casu.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSINALDO MENDES DOS SANTOS, vulgo “Naldo e EDER RAMOS FERMINO, vulgo “Carrerinha”.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 3o, inciso XII, da Resolução n.o 137 do CNJ, considerando que o crime, em tese, praticado pelos indiciados prescreve no mesmo prazo.

REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de Mandados de Prisão, na forma prevista no artigo 289-A, caput, do Código de Processo Penal e no artigo 2o, §1o, da Resolução n.o 137 do Conselho Nacional de Justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público, bem como à Autoridade Policial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
(ID 65017992)
Destacamos

Além disso, deve ser ressaltado que as decisões posteriores que reanalisaram a prisão preventiva do paciente, inclusive a sentença de pronúncia, mantiveram o decisum acima transcrito por seus próprios fundamentos, sem agregar novos motivos.

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial reproduzido alhures, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele fugiu do local dos fatos e permaneceu foragido por quase um mês, até ser capturado na Comarca de Sorriso.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de Justiça ? STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo sido indicada a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além de ter sido apresentada fundamentação concreta,
evidenciada na fuga do distrito da culpa
, que perdura há cerca de 14 anos, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A questão referente à ausência de contemporaneidade não foi apreciada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 610.320/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Contudo, deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal.

Sobreleva consignar ainda que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, circunstâncias, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado.

Isso, porque, no caso em referência, o processo originário tramita regularmente, sem contar que eventual elastério na sua tramitação decorreu da necessidade de suspender a realização de audiências em razão da pandemia da covid-19. Se isso não bastasse, ainda que o excesso de prazo não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade, tendo sido prolatada a sentença de pronúncia, incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eder Ramos Firmino
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021